Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703083-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GABRIEL ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido de aditamento da exordial, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: 1. Conforme o artigo 329, do Código de Processo Civil, o autor somente poderá aditar ou alterar o pedido ou causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, se ainda não tiver ocorrido a citação. Como a citação foi efetivada (Id 143954341), o pedido contido na petição de Id 142635150 deve passar pelo crivo do requerido. 2. Nesse contexto, considerando que ainda não encerrou o prazo para a oferta da contestação, aguarde-se a resposta do réu para que se manifeste acerca do pedido de aditamento à inicial. (id. 144074724). Irresignado, o recorrente alega que o pedido de aditamento à inicial se deu antes da realização do ato citatório ao réu, de modo que deve ser recebido sem a concordância deste, ao teor do artigo 329, inciso I, do CPC, com a devida apreciação do pedido de tutela antecipada. Aduz, ademais, que instada a se manifestar, a parte ré/agravada não se pronunciou acerca do pleito de aditamento quando da oferta de contestação. Pede, assim, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, seja deferida a antecipação da tutela recursal, de modo que se determine ao Juízo de origem que receba o aditamento à inicial, e, em sequência, aprecie o pedido de tutela de urgência para exibição de documento. Preparo regular (id. 43152840) É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal, notadamente o perigo na demora. Em especial, o aditamento da exordial para inclusão de pedido de determinação de juntada de prova em posse da agravada não modificará o entendimento do Juízo de 1a instância acerca da antecipação da tutela jurisdicional. É dizer que, se o próprio recorrente afirma que sussurrou no curso do exame, a prova juntada liminarmente não modificará o entendimento do Juízo, que fundamentou a negativa em fato reconhecido pelo próprio autor, de modo que a prova poderá ser juntada no curso do processo, não havendo necessidade de determinação liminar, em sede recursal, para que o Juízo determine o aditamento da exordial. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão liminar formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator